Tribunal: TJBA
Processo: 8164045-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164045-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLEIDE MARIA DE FREITAS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 932, V, “B”, DO CPC. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. EXTRATOS RECEBIDOS EM 09/07/2024. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUCESSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para afastar a prescrição declarada na origem e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Alegações de inadequação do julgamento singular, prescrição, incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:
(i) a adequação do provimento monocrático com base no art. 932, V, “b”, do CPC;
(ii) a correção da aplicação do Tema 1.150/STJ quanto ao prazo e termo inicial da prescrição;
(iii) a existência ou não de prescrição sucessiva;
(iv) a competência e legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento singular foi corretamente proferido, em estrita observância ao Tema Repetitivo n.º 1.150/STJ, que fixou a prescrição decenal e o termo inicial na ciência inequívoca dos desfalques. No caso concreto, tal ciência somente ocorreu com a entrega dos extratos detalhados em 09/07/2024. Afasta-se a tese de prescrição sucessiva. Competência da Justiça Estadual e legitimidade passiva do Banco do Brasil reafirmadas. Multa do art. 1.021, §4º, CPC não aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno a que se nega provimento.
Tese: Após o Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional é decenal e o termo inicial decorre da ciência inequívoca dos desfalques, verificada apenas com a disponibilização dos extratos detalhados. Justiça Estadual competente. Banco do Brasil legítimo para responder por irregularidades na gestão da conta PASEP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno
n.
8164045-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como,
agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
e agravada,
ARLEIDE MARIA DE FREITAS

ACORDAM os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1